Tribunal: TJES
Processo: 0009804-11.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009804-11.2010.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: LUIZ MARCOS PEREIRA OTTONI

RELATOR(A):
FERNANDA CORRÊA MARTINS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado.

2.
A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.

3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009804-11.2010.8.08.0012

EMBARG
ANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARG
AD
O
:
MARCOS PEREIRA OTTONI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Adiro ao relatório.

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do NCPC.

Considerando que a embargante alega que a decisão embargada padece do vício de contradição e omissão,
CONHEÇO

do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

Nestes embargos de declaração, o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
se insurge contra o acórdão id 7464862, por meio do qual esta e. 3ª Câmara Cível conferiu provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença de fls. 123/135 (id 7175622), para tão somente afastar a condenação do município ao pagamento das verbas atinentes ao 13º salário e férias referente ao período do contrato temporário objeto da presente demanda e, em sede de reexame necessário, confirmou os demais termos da sentença.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão, especificamente quanto a análise da prescrição da pretensão ao recebimento de depósitos do fundo de garantia por tempo de serviço em face da Fazenda Pública a qual subordina-se ao Decreto n. 20.910/32.

Pois bem.

Como cediço, os embargos declaratórios não são via adequada para rediscutir as razões de decidir do aresto recorrido, as quais deverão ser objeto de recurso próprio, a depender da natureza da matéria discutida, se constitucional ou infraconstitucional.

Com essa premissa em mente e apreciando o teor do acórdão embargado, verifico que não há vícios a serem sanados, visto que, o voto condutor do julgado analisou sistematicamente os fatos e as provas encartadas aos autos, não subsistindo a contradição alegada pela embargante.

O colegiado concluiu, à unanimidade de votos, por rejeitar a prejudicial de prescrição, porquanto aplicável ao caso em apreço a prescrição trintenária, nos termos da modulação dos efeitos do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando julgamento do ARE n.º 709.212/DF, que sedimentou a questão da prescrição da pretensão de cobrança de contribuições ao FGTS não depositadas pelo ente público contratante de servidores em designação temporária.

Por oportuno, transcrevo o inteiro teor do julgado:

PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA AGRAVADA

A questão da prescrição da pretensão de cobrança de contribuições ao FGTS não depositadas pelo ente público contratante de servidores em designação temporária foi sedimentada no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n.º 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida.

Por ocasião do julgamento do ARE n.º 709.212/DF, a Corte Suprema reviu a jurisprudência até então dominante, segundo a qual o prazo prescricional para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas era trintenário. Naquela oportunidade, o Plenário, por maioria, passou a entender que o prazo prescricional é
quinquenal
,
in verbis
:

“Recurso extraordinário.
Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02- 2015 PUBLIC 19-02-2015)”

Ocorre que houve a
modulação dos efeitos da decisão
, com base em razões de segurança jurídica, para atribuir-lhe efeitos
ex nunc
(prospectivos) e restou definido que
para aqueles em que o termo inicial da prescrição tivesse ocorrido após a data do julgamento (13.11.2014), aplicar-se-ia, desde logo, o prazo de 05 (cinco) anos. De outro lado, para aqueles em que o prazo prescricional já
estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte
.

Tal entendimento tem sido aplicado por este eg. TJES, que vem observando a aplicação do precedente em comento, incluindo a modulação de efeitos nele prevista, como se infere das seguintes ementas de julgados:

EMENTA. EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. QUINQUENAL. FGTS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA FUNDIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STF, no julgamento do ARE n.º 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, decidiu que o prazo prescricional para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas é quinquenal. A partir da modulação dos efeitos da decisão ( ex nunc ), foi definido que aqueles em que o termo inicial da prescrição tivesse ocorrido após a data do julgamento (13.11.2014), aplicar-se-ia, desde logo, o prazo de 05 (cinco) anos, enquanto que para aqueles em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte
. 2. A Constituição Federal de 1988 prevê que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal. 3. A declaração de nulidade dos contratos de trabalho temporário firmados pelo Poder Público sem concurso público, fora das hipóteses legais excepcionais da referida contratação, gera ao trabalhador o direito à percepção dos valores referentes ao FGTS, conforme o julgamento do IRDR n.º 0028123-53.2016.8.08.0000, perante este E. TJES. 4. É ônus da pessoa física que aufere o acréscimo patrimonial arcar com os tributos devidos, cuidando-se de obrigação tributária intransferível. Ademais, como foi declarada a nulidade das contratações temporárias por ausência de concurso público, a condenação tem natureza indenizatória, e, não existindo condenação em salários, sequer se pode falar em pagamento de contribuição previdenciária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100362755, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES NULIDADE FGTS PRAZO PRESCRICIONAL REPERCUSSÃO GERAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO ART. 1.040, II, DO CPC/15 ARE 790.212 (TEMA 608) - MODULAÇÃO DE EFEITOS RECURSO PROVIDO.

1.

Após o julgamento da repercussão geral do ARE 709.212/DF do (Tema 608) restou decidido que a prescrição da pretensão de cobrança do FGTS em decorrência da nulidade da contratação temporária pela Administração Pública é de cinco para as ações ajuizadas aquele pronunciamento ((13/11/2014).

2. Por outro lado, para aquelas demandas que foram propostas em momento anterior deve ser observado o prazo que ocorre primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão do STF (13/11/2014).

3.
No caso concreto, o vínculo mais antigo da requerente é datado do ano de 1997. Portanto, não ocorreu o transcurso de 30 (trinta) anos até a decisão do Supremo. Destarte, deve ser aplicado o prazo de 05 (cinco) anos contados a partir do mencionado julgado, motivo pelo qual deve ser reconhecido que a pretensão autoral não foi alcançada pela prescrição.

4.
Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080445869, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

Postas estas premissas e voltando a este caso concreto, verifico que o vínculo mais antigo do apelado com o município apelante data de 12.01.2004, tendo o último vínculo cessado em 09.07.2009, ou seja, antes do julgamento do ARE 709.212 (ocorrido em 13.11.2014), de modo que a prescrição que lhe é aplicável é a trintenária, e não a quinquenal. E, sendo trintenária, ainda não foi implementada.

Isto posto,
REJEITO
a prejudicial de mérito.

Nesse contexto, em que pese a irresignação do embargante, o v. acórdão não padece de qualquer omissão.

Deve-se, pois, ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.